Tribunal: TJDFT
Processo: 0730257-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142 DO STF. ART. 85, § 3o, DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA.
1. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.309.081 (Tema 1.142), firmou tese no sentido de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”.
2. Além disso, se permitido o pleito do Agravante, de fixação dos honorários da fase de conhecimento em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, haveria burla ao art. 85, § 3o, do CPC/15, pois o dispositivo legal traz um escalonamento de valores e percentuais, de observância obrigatória nas causas em que a Fazenda Pública for parte.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.